Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701469-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDA APARECIDA ALVES SANTANA AGRAVADO: MICHELE DE GOES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora contra decisão, em ação possessória, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Levante-se anotação de liminar. Custas recolhidas. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Candida Aparecida Alves Santana em face de Michele de Goes Santos. Aduz-se que a parte autora é a legítima proprietária do imóvel urbano localizado na QUADRA 3 CONJUNTO K CASA 18A, Sobradinho II, CEP: 73069111, adquirido em 25 de novembro de 2020. Cessão de direitos sobre a posse ao ID 230916750. Conta-se que a requerente firmou contrato de comodato verbal com seu filho, Lucas Santana Oliveira, com validade indeterminada. Relata-se que a requerente, passando por dificuldades financeiras, notificou a requerida e seu filho em 19 de fevereiro de 2025, por meio de Whatsapp e conversas telefônicas, sobre o encerramento do comodato e a necessidade de desocupação para que pudesse alugar o imóvel - IDs 230916751 e 230916753. Salienta-se que a requerente comunicou à requerida e ao seu filho que deveriam se retirar do imóvel até 20 de março de 2025, prazo de 30 dias para a desocupação. Narra-se que, embora o filho da requerente tenha desocupado o imóvel voluntariamente, a requerida se recusou a fazê-lo, mesmo após a notificação. Explica-se que as contas de água e energia do imóvel ainda estão no nome da requerente, gerando prejuízos financeiros devido à manutenção indevida da requerida no local. Alega-se que a posse da requerente é evidenciada pela documentação, pela concessão do imóvel em comodato e pela notificação para desocupação. Formula-se os seguintes pedidos: · O deferimento da liminar de reintegração de posse do imóvel. · Após a liminar, a citação da requerida para apresentar contestação. · A condenação da requerida ao pagamento de alugueres de R$ 1.500,00 mensais a partir de 20/03/2025 até a reintegração ou o arbitramento do valor. · Ao final, a total procedência da ação, tornando definitiva a reintegração de posse e a condenação ao pagamento dos aluguéis. Vieram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque pode haver questões ainda fora do escrutínio do Juízo que podem impactar o direito que a parte julga ter. No estágio em que se encontram os autos, considera-se imprescindível algum grau de contraditório para que seja esclarecida a questão. Neste caso, a concessão implicaria em prova já constituída de todos os elementos presentes no art. 561 do Código de Processo Civil. O comodato verbal não foi demonstrado. A denominada 'notificação' na realidade é apenas uma fotografia de uma conversa de um aplicativo sem resposta, sem anotação de leitura. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Portanto, indefiro o liminar. De mais a mais, a petição inicial preenche os requisitos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Deixo de designar a conciliação nesses autos, pois, conforme Despacho prolatado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente nos autos do Processo SEI 0002515/2025, ID 4203889, a pauta de audiência do 2o NUVIMEC estará bloqueada temporariamente, por 90 dias, a contar de 1o de fevereiro de 2025, para realização das sessões de conciliação/mediação das Varas Cíveis das circunscrições de Águas Claras, Guará, Itapoã, Paranoá, Planaltina e Sobradinho. Cite-se. P.R.I.” Em apertada síntese, a recorrente defende o direito à reintegração liminar na posse do bem objeto da lide. Aduz que celebrou contrato de comodato verbal com a agravada e que, mesmo após o encerramento da avença e notificação expressa para desocupação, a recorrida se recusa a deixar o imóvel. Acrescenta que a manutenção da agravada na residência tem causado danos financeiros, uma vez que a esbulhadora se recusa a arcar com as contas de água e luz que permanecem no nome da agravante. Alega ainda que houve notificação válida da agravada por diferentes meios, inclusive com resposta e contraproposta da própria agravada, evidenciando ciência da desocupação e caracterizando o esbulho a partir de 20/03/2025. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata reintegração na posse do imóvel ou, subsidiariamente, o arbitramento de aluguel mensal no valor de R$ 1.500,00, com efeitos retroativos a 17 de março de 2025, data a partir da qual a posse passou a ser injusta. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71242246). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o direito da agravante à reintegração liminar na posse do imóvel objeto da lide. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou reintegrado em caso de esbulho (art. 560, CPC), cabendo provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, em caso de reintegração ou a continuidade da posse, caso de turbação (art. 561, CPC). A agravante consubstancia seu direito na alegação de que é proprietária do imóvel em discussão, o qual estava na posse da agravada em razão de contrato de comodato verbal. Assevera que, após notificada, a agravada se negou a desocupar o bem. A escritura pública acostada ao processo de origem (ID. 230916750) indica que se trata de imóvel irregular, sobre o qual a agravante, em que pese não tenha propriedade, de fato, dispõe dos direitos possessórios. A contranotificação de ID. 71241394, a conversa de ID. 71241395 e os vídeos de ID. 71241399 e 71241400 respaldam a alegação da agravante, de que detém os direitos de posse do bem em litígio. Contudo, em que pese tanto o direito de posse quanto o esbulho se mostrem verossímeis, no caso concreto, há evidente colisão de direitos, a saber, direito de posse e direito de moradia, que, em sede de cognição sumária, merece solução à luz da técnica de ponderação. Consoante se extrai dos documentos supracitados, o imóvel em questão se encontra ocupado pela nora da agravante, ora agravada, a qual reside sozinha com três filhos menores, netos da agravante, após se divorciar do filho da recorrente. Na forma do art. 227 da Constituição Federal, “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, o que, por consectário natural, engloba o direito de moradia. A reintegração liminar da agravante na posse do bem, além de representar violação a direito fundamental da agravada e de seus filhos, esbarra no princípio da solidariedade familiar, que encontra respaldo no artigo 1.694 do Código Civil. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PAIS IDOSOS QUE RESIDEM NO IMÓVEL DA FILHA. PONDERAÇÃO DE VALORES. DIREITO DOS IDOSOS. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. APELAÇÃO DA AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Muito embora se reconheça o direito de propriedade da Apelante, estampado pela escritura pública, verifico que referido direito não é absoluto frente à dignidade da pessoa humana dos idosos/apelados, havendo que se ponderar os valores. 2. O Estatuto do Idoso resguarda ao idoso todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público promover a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (arts. 1o e 2o da Lei 10.741/03). 3. O art. 1.696 do Código Civil estabelece que "o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros". Desse modo, com fundamento na solidariedade familiar é obrigação dos filhos a assistência moral, psíquica e financeira aos pais, dentro no binômio possibilidade-necessidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 948311, 20140110086405APC, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2016, publicado no DJe: 22/06/2016.)” A uma análise perfunctória, neste momento processual, deve prevalecer o direito de moradia da agravada em detrimento do direito de posse da agravante, sem prejuízo de eventuais perdas e danos a serem apuradas posteriormente. Em face do princípio da proteção integral (art. 1o da Lei 8.069/1990), os fatos controvertidos, em especial a situação dos filhos da agravada, devem ser melhor elucidados em cognição exauriente com garantia de ampla defesa e contraditório, quando o pedido de reintegração de posse será novamente apreciado. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice à concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)